Tribunal: TJMT
Processo: 1026995-44.2023.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026995-44.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NILO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 039.420.232-53 (RECORRENTE), GEFFERSON ALMEIDA DE SA - CPF: 000.777.781-70 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - CNPJ: 77.941.490/0316-20 (RECORRIDO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRODUTO COM DEFEITO DIAS APÓS A AQUISIÇÃO – CONSERTO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA MEDIANTE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE NÃO COBERTURA PELA GARANTIA – INSURGÊNCIA DO AUTOR – PRETENSÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A cobrança pelo conserto do produto,
por si só, não tem o condão de ensejar a indenização por danos morais, quando ausentes outros elementos que comprovem a ocorrência de danos aos atributos da personalidade.

2. Mero dissabor não passível de indenização.

3. O dano sofrido é eminentemente patrimonial que se esvai com a restituição do valor pago pelo recorrente no conserto do produto.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

5. Recurso conhecido e improvido.

6.
Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º do CPC.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/202
4